Tribunal: TJSP
Processo: 2247549-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título executivo extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Inexistência de prova cabal acerca do alegado pagamento realizado para a consorciada cedente, não se configurando a apontada ausência de interesse processual – Execução

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título executivo extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Inexistência de prova cabal acerca do alegado pagamento realizado para a consorciada cedente, não se configurando a apontada ausência de interesse processual – Execução regularmente instruída com título executivo extrajudicial, na forma do artigo 10, § 6o, da Lei no 11.795/08 – Cessão de crédito regularmente realizada e que foi comunicada através de notificação extrajudicial recebida por prepostos do agravante – Aplicação do artigo 286 do CC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.